Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008071-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELI ROLF - CPF: 615.992.711-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA REPRESENTAÇÃO/AJUIZAMENTO DE AÇÃO, EM RELAÇÃO A DETERMINADA CONTRATAÇÃO – INVIABILIDADE – PROCURAÇÃO QUE ATENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida, uma vez que o interesse de agir se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que a parte afirma nega ter realizado a contratação do serviço questionado.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico para litigar em relação a determinado contrato ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada, uma vez que a procuração, colacionada à petição inicial, apresenta todos os requisitos necessários de validade, elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil.

O fato de não constar, na aludida procuração, a indicação/especificação do contrato bancário a ser controvertido em juízo, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Sueli Rolf,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento nos artigos 485, I e 330, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais”
, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
, por ausência de prévio pedido administrativo e pela falta de juntada de instrumento procuratório específico com referência a esta ação, ajuizada em face do banco requerido.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a exigência de prévia solução administrativa do litígio viola o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, porque nega ao consumidor o direito de reclamar a lesão de seus direitos perante o Poder Judiciário.

Alega que o prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto processual para o ajuizamento de ações declaratórias.

Diz que a procuração apresentada não desautoriza a propositura da demanda.

Tece considerações acerca dos princípios da Economia Processual e da Primazia do Julgamento de Mérito, pugnando, ao final, pela anulação da sentença impugnada.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

Isto porque a prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio requerimento administrativo, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
(TJ-MG - AC: 10000160876421001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/01/0017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In casu, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1o e 2o do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)

Com efeito, o interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não ter realizado a contratação do serviço em questão.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

De igual modo, assiste razão o apelante quando sustenta que o instrumento de mandado apresentado não desautoriza a propositura da demanda.

Isto porque, afigura-se desnecessária a exigência da outorga de procuração pela parte representada, que faça referência ao ajuizamento de determinada ação, de forma individualizada.

Como cediço, a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular, devidamente assinado pela parte, cujo documento habilita o advogado para prática de atos processuais ordinários.

Nesse contexto, a cláusula “ad judicia” confere ao advogado poderes para a prática de todo e qualquer ato processual, com exceção daqueles mencionados na segunda parte do artigo 105 do Código de Processo Civil, que exige cláusula específica:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

(...)

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

Portanto, o advogado pode: ajuizar ação, contestar, reconvir, opor embargos do devedor, recorrer, opor exceção de incompetência, impedimento ou suspeição etc.

Por sua vez, o artigo 654 do Código Civil dispõe acerca da capacidade e do conteúdo necessário de validade do instrumento:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1
o
O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2
o
O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.

Desse modo, verifica-se que procuração, colacionada à petição inicial, apresenta-se plenamente válida para o fim a que se destina, porquanto se encontram presentes todos os requisitos necessários de validade elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil, uma vez que o instrumento contém a assinatura do outorgante, a indicação do lugar onde foi passada, qualificação do outorgante e outorgado, data e especificação do seu objetivo, mostrando-se apto e eficiente para cumprir seu papel a que se destina, qual seja, a representação do outorgante pelo outorgado.

Assim, o fato de não constar, na aludida procuração, a autorização expressa para o ajuizamento desta demanda, em específico, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.

Nessa linha de intelecção, uma vez que a cláusula “ad judicia” é capaz de propiciar a validade de representação dos atos processais, o simples fato de haver outras demandas semelhantes, discutindo outros contratos, concentradas no juízo de origem, por si só, permite a presunção de ausência de representatividade do outorgante, até porque, para dirimir esta questão, o diploma processual civil estabeleceu mecanismo idôneo de controle, consistente na reunião de processos pela conexão ou pela continência.

Analisando matéria semelhante, a jurisprudência pátria assim se orienta:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRIGIDO A ESTE TRIBUNAL. 2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO, REJEITADA. NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 3. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E
DOTADA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ATUAR NA CAUSA. EXIGÊNCIA DESCABIDA. O INSTRUMENTO DE MANDATO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E POSSUI PRAZO INDETERMINADO
. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 682 DO CÓDIGO CIVIL. PROCURAÇÃO, ADEMAIS, QUE ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 105 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍCOS PARA ATUAR NA LIDE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00015826220208160115 Matelândia 0001582-62.2020.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Ademais, persistindo dúvidas acerca da relação entre advogado e parte, nada impede ao julgador que ordene o comparecimento desta em juízo e adote as providências legais cabíveis, caso entenda necessário.

Desse modo, reputo que a juntada de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico da parte autora para litigar em relação a determinado contrato/serviço ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada, circunstância que impõe o provimento deste apelo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a necessidade de apresentação de procuração, outorgando poderes ao causídico para o ajuizamento desta ação em específico, bem como para afastar a necessidade de formulação de prévio pedido administrativo, razão pela qual anulo a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021